Tribunal: CARF
Processo: 14120.000172/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000172/2007-14
ACÓRDÃO
9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. EMPRESA EM DÉBITO
COM UNIÃO NÃO GARANTIDO. PROVISÃO CONTÁBIL. MULTA.
Considera-se “estar em débito”, para fins do disposto no artigo 52 da Lei
8.212/91, dentre outras circunstâncias, o provisionamento contábil de
contribuições destinadas à seguridade social sem o correspondente
recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento, com
retorno dos autos à turma ordinária para que analise as demais questões de recurso não
enfrentadas no acórdão recorrido. Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora),
Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Maurício Nogueira Righetti – Redator designado
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2402-010.524 (e-fls. 444 a 449), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Distribuição de lucro –
empresa em débito – vedação – existência de débito na contabilidade. Abaixo segue a ementa e
o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2006
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. APONTAMENTO DE DÉBITO NA
CONTABILIDADE DO CONTRIBUINTE. ART. 52, I, DA LEI No 8.212/91. CFL 51.
Para efeito da vedação à distribuição dos lucros não se pode considerar o simples
apontamento de débitos na contabilidade do contribuinte como empecilho à
distribuição de lucros, nos termos do dispositivo legal previdenciário regente
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou
provimento ao recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 04/11/21 (e-fls. 450). De acordo com o
disposto no RICARF, anexo II, artigo 79, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em
04/12/21 e em 20/12/21 (e-fls. 459), a PGFN apresentou o presente Recurso Especial às efls. 451 a
458, dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos
noso 206-01.759 e Acórdão 2302-01.507, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a
data da interposição do especial não tinham sido reformados. Ao defender a ocorrência do
dissídio interpretativo a PGFN transcreveu as ementas dos paradigmas, com os destaques que
entendeu cabíveis.
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verificou-se demonstrada a
divergência suscitada. Em todos os casos, discute-se a distribuição de lucros quando a empresa
está em debito.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
3
Entretanto, a Turma recorrida expôs entendimento divergente do adotado pelas
Turmas paradigmáticas. Enquanto no recorrido, o Colegiado entendeu ser possível, os paradigmas
entendem que não.
Portanto, ambos os paradigmas demonstram a divergência suscitada, de sorte que
a matéria Distribuição de lucro – empresa em débito – vedação – existência de débito na
contabilidade pode ter seguimento à Instância Especial.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para os paradigmas que foram admitidos de fato nota-se a existência de similitude
fática com o recorrido.
No acórdão recorrido, o entendimento foi de que o simples apontamento de débito
na contabilidade do contribuinte não pode ser considerado para efeito de vedação à distribuição
de lucros. O voto condutor se ampara na jurisprudência do CARF (Acórdão n.o 2802-004.087) para
afirmar que a vedação somente é aplicável aos casos em que, efetivamente, haja débito
executado judicialmente e que não tenha sido garantido pelo contribuinte.
Também se reporta ao Acórdão n.o 2301-002.682, para adotá-lo como suas razões
de decidir onde a vedação à distribuição de lucros se daria quando a empresa estivesse em débito
não garantido com a União, não bastando, portanto, a simples provisão contábil de contribuições
previdenciárias não recolhidas.
De outro viés, o primeiro paradigma apresentado, Acórdão n.o 206-01.759, ao se
manifestar sobre a matéria entendeu que, naquele caso, o recorrente ao distribuir lucros aos
sócios, não observou a legislação previdenciária, pois na sua escrituração contábil foi constatada a
existência de débito para com a Seguridade Social, através de provisões de contribuições
previdenciárias não recolhidas.
Quanto ao segundo paradigma, fora decidido que a empresa estava
comprovadamente em débito para com a Seguridade Social, confessado na sua contabilidade e em
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
4
GFIP e mesmo assim distribuiu lucros aos seus sócios, o que caracterizou infração à legislação
previdenciária. Sendo assim,
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial,
quanto à comprovação da existência de débito como vedação à distribuição de lucros. Para o
acórdão recorrido a contabilização de provisão contábil de contribuições previdenciárias não
recolhidas não basta para configurar débito. Enquanto isso, para os paradigmas acostados os
débitos declarados em GFIP ou lançados em provisão contábil de contribuições sociais não
recolhidas se constituem em vedação à distribuição de lucros.
2
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. APONTAMENTO DE DÉBITO NA
CONTABILIDADE DO CONTRIBUINTE
Conforme consta no processo, o auto de infração está fundamentado na conduta
do art. 52, I, da Lei 8212, cujo dispositivo foi revogado pela MP 449/2008. O artigo 32 da Lei n.o
4.357/65, por sua vez, proíbe as pessoas jurídicas com débitos não garantidos para com o Fisco de
distribuírem lucros e dividendos a sócios e acionistas, bem como prevê a aplicação de multa pelo
seu descumprimento
Não obstante a revogação do dispositivo que fundamentou o lançamento, da leitura
do caput do art. 52 da Lei no 8.212/91 e os termos delineados no relatório fiscal da infração,
observa-se que, ao contrário do que fora mencionado, no caso o contribuinte não estava em
débito com a seguridade social.
O fato de o contribuinte ter saldos de contribuições a recolher não representa a
existência de débito coma seguridade social. Ou seja, para efeito da distribuição dos lucros não se
pode considerar o apontamento de débitos na contabilidade do contribuinte como empecilho à
distribuição de lucros, nos termos do dispositivo legal previdenciário.
Conforme já decidido por esse Conselho, “A vedação à distribuição dos lucros e/ou
bonificações somente é aplicável aos casos em que há débito executado judicialmente e que não
tenha sido garantido pela pessoa jurídica” (Acórdão no 2803004.087). No mesmo sentido, vale
trazer a baila um trecho do voto condutor no Acórdão 2301-002.682, abaixo reproduzido:
4. Pois bem, analisando os autos, e não obstante o bom arrazoado trazido pelo
fisco, perfilho posicionamento contrário. No meu entender a IN 03/2005
extrapolou o seu campo normativo ao considerar como débito a simples provisão
contábil de contribuições previdenciárias não recolhidas.
5. A Lei n.o 8.212/91, ao impor a regra de vedação à distribuição dos lucros, não
conceituou a palavra débito. É bem verdade que o art. 33, parágrafo 7o, assevera
que uma das formas para a constituição do crédito da seguridade social é a
confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte, mas tal definição
não leva ao raciocínio direto no sentido de que a mera provisão contábil de
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
5
contribuições previdenciárias não recolhidas se encaixe na definição legal de
débito.
6. A Redação do Decreto n.o 3.048/99 ao tratar do conceito de débito no que toca
às entidades filantrópicas não admitiu expressamente o provisionamento contábil
como regra para assegurar a confissão de dívida:
“Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a
pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
§ 13. Considera-se entidade em débito, para os efeitos do § 12 deste artigo e do §
3o do art. 208, quando contra ela constar crédito da seguridade social exigível,
decorrente de obrigação assumida como contribuinte ou responsável, constituído
por meio de notificação fiscal de lançamento, autodeinfração, confissão ou
declaração, assim entendido, também, o que tenha sido objeto de informação na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social.”
7. Até porque, nos exatos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional a
constituição do credito tributário se dá pelo lançamento, “assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
Nesta senda, entendo que se as autoridades tributárias não podem exigir um
crédito tributário com a exigibilidade suspensa, não faria sentido lógico que fossem impostas
restrições ao contribuinte que se encontrasse em tal hipótese. Menos ainda no caso de mera
provisão contábil, sem nem exigência fiscal constituída. Resumidamente, uma provisão contábil
(estimada ou não) representa a expectativa de perdas de ativo ou estimativa de valor a
desembolsar.
No mesmo sentido, o mero registro contábil do débito sem que houvesse
lançamento foi razão para afastamento da multa nos Acórdãos 2301-002.682 (de 17/04/12), 2301-
002.948 (de 12/07/12), 1401-001.289 (de 24/09/14), 2302-003.462 (de 04/11/14), 9202-008.905
(de 29/07/20), 9202-009.293 (de 14/12/20), 2402-010.524 (de 06/10/21) e 9202-010.297 (de
15/12/21). Repito e chancelo entendimento de que a provisão contábil é a estimativa das
despesas e obrigações financeiras futuras, garantindo à empresa a possibilidade de criar uma
reserva financeira para arcar com esses gastos.
Diante do exposto, nota-se que tem preponderado o entendimento no Carf de que
a multa prevista no artigo 32 da Lei n. 4.357/64 aplica-se tão somente nos casos de débitos
devidamente constituídos e que estejam sem exigibilidade suspensa, assim como a distribuição de
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
6
lucros ou dividendos não se enquadra nas hipóteses de dar ou atribuir bonificações ou
participações de lucros aos sócios ou acionistas, que suscitariam o surgimento da multa.
Concluo assim, pela possibilidade de distribuição de lucros tendo em vista que no
presente caso havia apenas uma provisão contábil de débitos. Mantenho, pois, o entendimento
exarado no acórdão recorrido.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado.
Não obstante as bem articuladas razões da Relatora, peço licença para delas
divergir.
Isto porque, entente a I. Conselheira que o simples fato de o contribuinte ter saldos
de contribuições a recolher não representaria a existência de débito coma seguridade social, não
sendo capaz, assim sendo, de autorizar a imputação da infração prevista no artigo 52, inciso II, da
Lei no 8.212/91, uma vez que somente com a constituição definitiva do crédito tributário é que se
poderia inferir com a segurança que o caso exige, a existência de débitos passíveis de impedir a
distribuição de lucros da empresa.
Já tive a oportunidade de relatar o tema por ocasião do julgamento do acórdão
9202-009.293, julgado na sessão plenária de 14/12/2020, ocasião em que fui vencido, e de redigir
o voto vencedor do acórdão 9202-010.946, na sessão de 23/8/23.
Pois bem.
Como já relatado, trata o caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória, que não se confunde, diga-se, com multa por descumprimento de obrigação principal, a
exemplo daquela insculpida no artigo 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
7
Como é cediço, as multas por descumprimento de obrigação acessória trazem
consigo normas que impõem a abstenção (o não fazer) ou a prática (o fazer) de determinada
conduta, seja porque o legislador a entendeu como necessária ao exercício da atividade
fiscalizatória do Estado (no caso das normas que impõem a conduta), seja porque a sua prática
seria jurídica e socialmente reprovável (no caso das que impõem o não fazer).
No caso em exame, a norma que dá fundamento ao dispositivo em análise tem
assento na conduta de “não fazer”, em especial, de não distribuir lucros em determinada
circunstância.
Veja-se que a reprovação dessa mesma conduta foi positivada em situações outras
nas quais se viu, da mesma forma e mediante a imposição de determinada sanção, necessária a
salvaguarda do erário público e dos interesses sociais em detrimento do direito individual dos
sócios de retirar rendimentos provenientes do capital investido. Parece-me clara e contundente a
aplicação do princípio pelo qual se consagra a supremacia do interesse coletivo em face do
interesse privado. Confiram-se os dispositivos, segundo as relações envolvidas:
Decreto no 99.684/90 – normas sobre o FGTS
Art. 50. O empregador em mora para com o FGTS não poderá, sem prejuízo de
outras disposições legais (Decreto-Lei n° 368, de 14 de dezembro de 1968, art. 1°):
I - pagar honorário, gratificação, pro labore, ou qualquer tipo de retribuição ou
retirada a seus diretores, sócios, gerentes ou titulares de firma individual; e
II - distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos ou interesses a seus
sócios, titulares, acionistas, ou membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos.
[...]
Art. 52. Pela infração ao disposto nos incisos I e II do art. 50, os diretores, sócios,
gerentes, membros de órgãos fiscais ou consultivos, titulares de firma individual
ou quaisquer outros dirigentes de empresa estão sujeitos à pena de detenção de
um mês a um ano (Decreto-Lei n° 368, de 1968, art. 4°).
Parágrafo único. Apurada a infração prevista neste artigo, a autoridade
competente do INSS representará, sob pena de responsabilidade, ao Ministério
Público, para a instauração da competente ação penal.
DL 368/68 – sobre efeitos e débitos salariais.
Art. 1o- A empresa em débito salarial com seus empregados não poderá:
I - pagar honorário, gratificação, pro labore ou qualquer outro tipo de retribuição
ou retirada a seus diretores, sócios, gerentes ou titulares da firma individual;
II - distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos ou interesses a seus
sócios, titulares, acionistas, ou membros de órgãos dirigentes, fiscais ou
consultivos;
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
8
III - ser dissolvida.
Parágrafo único. Considera-se em débito salarial a empresa que não paga, no
prazo e nas condições da lei ou do contrato, o salário devido a seus empregados.
[...]
Art. 4o- Os diretores, sócios, gerentes, membros de órgãos fiscais ou consultivos,
titulares de firma individual ou quaisquer outros dirigentes de empresa
responsável por infração do disposto no Art. 1, incisos I e II, estarão sujeitos à
pena de detenção de um mês a um ano.
Parágrafo único. Apurada a infração prevista neste artigo, o Delegado Regional do
Trabalho representará, sob pena de responsabilidade, ao Ministério Público, para
a instauração da competente ação penal.
[...]
Art. 7o- As infrações descritas no Art.1, incisos I e II, e seu parágrafo único,
sujeitam a empresa infratora a multa variável de 10 (dez) a 50% (cinqüenta por
cento) do débito salarial, a ser aplicada pelo Delegado Regional do Trabalho,
mediante o processo previsto nos artigos 626 e seguintes da Consolidação das
Leis do Trabalho, sem prejuízo da responsabilidade criminal das pessoas
implicadas.
Lei 4.357/64 –sobre IR e dá outras providências.
Art. 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para
com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de
recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ...(VETADO)... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a
seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c)(VETADO).
Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa,
reajustável na forma do art. 7o, que será imposta:a) às pessoas jurídicas que
distribuírem ou pagarem ...(VETADO)... bonificações ou remunerações, em
montante igual 50% a (cinquenta por cento) das quantias que houverem pago
indevidamente; b) aos diretores e demais membros da administração superior
que houverem recebido as importâncias indevidas, em montante igual a 50%
(cinquenta por cento) destas importâncias.
§ 1oA inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinquenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
9
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2oA multa referida nos incisos I e II do § 1odeste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinquenta por cento) do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.
Lei 8.212/91 – custeio previdenciário.
Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade Social é proibido:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de
adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à multa
de 50% (cinquenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a
partir da data do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34.(Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008)(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Art.52.Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União,
aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no4.357, de 16 de julho de 1964.(Redação
dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União,
aplica-se o disposto noart. 32 da Lei no4.357, de 16 de julho de 1964.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
I – (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
II – (revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Note-se que a penalização da conduta, a exemplo da relacionada a débitos salariais,
é prevista em situações em que o foco não se dá sobre a cobrança do débito. Perceba-se: nas
relações de emprego, considera-se em débito salarial a empresa que não paga, no prazo e nas
condições da lei ou do contrato, o salário devido a seus empregados. É dizer, infere-se que o mero
surgimento da obrigação trabalhista, independentemente de qualquer atuação condicionante da
Fiscalização do Trabalho, é circunstância em que ensejaria a aplicação da penalidade, caso
houvesse retirada por parte do sócio.
Nos termos do códex tributário, a obrigação principal surge com a ocorrência do
fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente. Em outras palavras, havendo a subsunção do fato
concretamente ocorrido no mundo fenomênico à hipótese legal definida como necessária e
suficiente à ocorrência do fato gerador, tem-se o nascimento da obrigação tributária.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
10
Todavia, assim havendo, faz-se necessário empregar-lhe concretude, a teor do
artigo 142 do CTN, de sorte que possa haver sua efetiva cobrança pela Fazenda Pública.
Frise, a constituição do crédito é ato indispensável que propicia, ao fim e ao cabo, a
cobrança do quantum debeatur por parte do Fisco.
No caso em exame, consoante afiançou o autuante, a empresa teria distribuído
dividendos aos seus acionistas ao tempo em que estaria em débito com a Seguridade Social,
consubstanciados nos saldos da conta de passivo “FUNRURAL A RECOLHER”.
Nesse ponto, abre-se um parêntese apenas para registrar que os valores lançados
na contabilidade fazem prova tanto contra, quanto a favor do contribuinte, consoante se extrai do
artigo 923 do RIR/99
Em termos contábeis, quando se apropria uma despesa – e com isso se tem a
redução do lucro tributável para fins de IRPJ e CSLL - a exemplo daquela com a folha de salários ou
com fornecedores, há a contabilização, em conta de passivo, dos valores que serão pagos aos
funcionários ou aos fornecedores e daqueles valores, retidos, que deverão ser recolhidos ao erário
a título de IR ou contribuições, conforme o caso.
Grosso modo, pode-se dizer, inclusive, que os valores a recolher compõem o total
das respectivas despesas e, como dito, implica um valor menor a título de IR e CSLL.
Não tenho dúvida que a contabilização do valor a recolher, tal como acima, é um
reconhecimento formal do nascimento da obrigação tributária. Tanto o foi, que há a alegação, já
refutada, entretanto, de que os aventados valores teriam sido parcelados.
O artigo 150 do CTN impõe ao sujeito passivo o dever de, sem o prévio exame da
autoridade fiscal, apurar, declarar e antecipar o pagamento do tributo. Em assim não agindo,
estará sujeito à sanção específica, hoje prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91.
Note-se, com isso, que para cada conduta juridicamente relevante, seja omissiva,
seja comissiva, há a previsão de uma sanção específica.
Imaginar que para a subsunção do caso à hipótese legal far-se-ia necessária a
constituição do crédito, não me parece ser a solução mais adequada. Explico:
Como é de conhecimento deste colegiado, a Fiscalização Tributária, como regra,
não fiscaliza o cumprimento das obrigações tributárias antes de o fim do período de apuração do
tributo e, muito dificilmente, dentro do próprio ano calendário a que se referem.
Caso exigida a constituição do crédito para, somente a partir daí, sancionar a
distribuição dos lucros, caso o contribuinte não o confessasse, sponte propria, e distribuísse lucros
antecipadamente, ter-se-ia por letra morta o dispositivo legal, pois sempre que ou quando o fiscal
constituísse o crédito, já teria havido a prévia distribuição do lucro.
Ou seja, estar-se-ia, a meu ver, prestigiando uma conduta juridicamente
inadequada, o que, decerto, não encontra guarida no Direito.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
11
E que não se diga que por meio de uma alegada interpretação sistêmica da lei
8.212/91, onde no § 4o de seu artigo 33, impõe a constituição do crédito por meio de notificação
de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo
contribuinte, haveria a fundamentação para exigir-se, no caso, a constituição do crédito.
Como já dito, a interpretação que aqui se pretende é aquela voltada ao subsistema
de proteção social - a exemplo da norma que previa a atenuação de multa por não entrega da
GFIP - e não aquele afeto à cobrança do crédito. Penso, assim, que são subsistemas em que há
diferença, por mais tênue que seja, do ponto de vista do direito tutelado.
Também não vejo como relevante ter ou não havido a constituição do crédito a
posteriori, na medida em que tampouco o seu recolhimento a destempo é hipótese legal de
atenuação da multa. Ter havido, ou não, o lançamento ou confissão em nada modifica a conduta
de distribuir lucros estando em débito não garantido para com a União.
Em reforço, reafirmo que, a meu ver, “estar em débito não garantido” – ainda que
não fosse essa a redação do dispositivo à época dos fatos geradores - não equivale a dizer que
tenha havido, necessariamente, a constituição do respectivo crédito tributário, bastando, para
tanto, que haja o reconhecimento formal e inconteste da obrigação tributária a ele
correspondente.
Em outras palavras, a não cobrança do débito, seja lá por qual motivo tenha se
dado, não tem o condão de sequer atenuar a conduta de “distribuir lucros estando em débito”
praticada pelo sujeito passivo, dada a independência que há entre ambas.
Veja-se, seria o mesmo, mutatis mutandi, extraído da inteligência do enunciado de
Súmula CARF no 148, segunda a qual “No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
A aplicação desse enunciado de súmula tem dado fundamento à manutenção de
multa por descumprimento de obrigação acessória, a exemplo de deixar de informar fatos
geradores em GFIP, mesmo na hipótese em que a obrigação principal correlata tenha sido extinta
por decadência, o que, a meu ver, reafirma a tese de que a extinção do crédito tributário ou, como
neste caso, a sua não constituição, em nada afetaria a reprimenda à conduta omissiva, desde que,
por óbvio, a obrigação principal não tenha sido considerada indevida.
Perceba-se, em arremate e como já destacado, que tanto a Instrução Normativa
INSS no 100/2003, quanto a SRP no 3/2005, definiam débitos, para fins da multa aqui tratada,
desde que não estivessem com a exigibilidade suspensa, i) a NFLD e ii) o AI transitados em julgado
na fase administrativa, o iii) LDC inscrito em dívida ativa, o iv) valor lançado em documento de
natureza declaratória não recolhido e a v) provisão contábil de contribuições sociais não
recolhidas.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.452 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14120.000172/2007-14
12
Com isso, para que o contribuinte viesse a eventualmente se beneficiar da
excludente de exigibilidade suspensa, far-se-ia necessário, por óbvio e antes de mais nada, que
houvesse a constituição do crédito tributário. Nesse rumo, sua opção pelo mero reconhecimento
contábil da obrigação tributária o colocou em um estágio anterior àquele que eventualmente lhe
poderia ser vantajoso.
Forte no exposto, VOTO por DAR provimento ao recurso, com retorno dos autos ao
colegiado a quo para que analise das demais questões de recurso não enfrentadas no acórdão
recorrido.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 497
DF CARF MF
Original